Tribunal: TJMT
Processo: 1075145-25.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075145-25.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THAIS OLIVEIRA MORAIS - CPF: 043.486.701-29 (RECORRENTE), CAROLINA MONTEIRO CAMARGO - CPF: 023.988.231-80 (ADVOGADO), ANDREIA ROJAS ROSA - CPF: 017.298.321-56 (ADVOGADO), CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAMENTO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.189.547/0001-42 (RECORRIDO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:

DIREITO DO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO. ESTORNO INDEVIDO DE TRANSAÇÃO COM CARTÃO DE CRÉDITO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

inominado

interposto
contra
sentença
que
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

inicial
,
condenando
a
reclamada
à
restituição
do valor de R$ 250,53,
referente
a
uma

venda
online
cujo

pagamento

foi

estornado

indevidamente
, mas
indeferiu
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em
saber
se
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
reclamada
,
caracterizada
pela
retenção

indevida de valores de transação com cartão de crédito
,
configura

dano
moral
indenizável
à
pessoa

jurídica

reclamante
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
pessoa

jurídica

pode

sofrer

dano
moral,
conforme

entendimento

consolidado

na

Súmula
227 do STJ,
porém
,
diferentemente
da
pessoa

física
, o
dano
moral da
pessoa

jurídica
se
configura

apenas

quando

há

ofensa
à
sua

honra

objetiva
.

4. No
caso

concreto
,
embora

tenha

sido

reconhecida
a
falha

na

prestação
de
serviço
pela
reclamada

ao

deixar
de
repassar
à
reclamante
o valor
referente
à
venda

realizada
,
não

houve

comprovação
de
abalo
no
nome

ou

na

imagem
da
pessoa

jurídica

capaz
de
afetar

sua

honra

objetiva
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

Tese
de
julgamento
: "1. A
falha

na

prestação
de
serviço
de
intermediação
de
pagamento
,
caracterizada
pela
retenção

indevida de valores de transação com cartão de crédito
,
não

configura

automaticamente

dano
moral à
pessoa

jurídica
,
sendo

necessária
a
comprovação
de
efetivo

abalo
à
sua

honra

objetiva
. 2. A
pessoa

jurídica
,
por

não

possuir

capacidade
de
experimentar

emoções
,
somente

sofre

dano
moral
quando

há

ofensa
à
sua

reputação

perante

terceiros
."

Dispositivos

relevantes

citados
: CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Jurisprudência

relevante

citada
:
Súmula
227/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1075145-25.2024.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

Recorrente
:
THAIS OLIVEIRA MORAIS

Recorrido
:
CLOUDWALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA.

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

THAIS OLIVEIRA MORAIS
ajuizou

reclamação

em
face de CLOUDWALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA.
Noticiou
que: a)
realizou

uma

venda
on-line no valor de R$ 250,53 com
pagamento
via link de
cartão
de
crédito

fornecido
pela
parte

reclamada
; b)
após
a
confirmação
do
pagamento
,
enviou
a
mercadoria

ao

cliente
; c)
posteriormente
,
foi

surpreendida
com o
estorno
da
transação
, com status "
negado
" e
mensagem
de que
foi

contestado

pelo

portador
do
cartão
; d) a
parte

reclamada

não

repassou
o valor da
venda
,
causando-lhe

prejuízo
material.
Requereu
: a) a
restituição

em
dobro do valor de R$ 250,53; b)
indenização

por

danos

morais
no valor de R$
10.000,00
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que: a)
houve

falha

na

prestação
de
serviço
pela
parte

reclamada

ao

deixar
de
repassar
à
parte

reclamante
valor
referente
à
venda

realizada

por

meio
de
cartão
de
crédito
; b) a
parte

reclamada

não

comprovou
a
contestação
do
negócio
e a
razão
de
sua

aceitação
; c)
não

há

direito
à
repetição
do
indébito

em
dobro, mas
apenas
à
devolução
simples do valor
indevidamente

retido
; d)
não

há

provas

suficientes
de
dano
moral, pois
não

houve

prática
de
condutas
que
causassem

significativo

constrangimento

ou

comprometessem
a
credibilidade
,
imagem

ou

honra
da
parte

reclamante
. Ao final,
julgou

parcialmente

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
, para
condenar
a
parte

reclamada
à
restituição
do valor de R$ 250,53.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) a
sentença

merece

reforma

quanto

ao

indeferimento
do
pedido
de
indenização

por

danos

morais
; b) a
falha

na

prestação
de
serviço
da
parte

reclamada
, com
retenção

indevida
de
valores
,
configura

dano
moral
in
re

ipsa
; c) a
jurisprudência

reconhece
que
o

bloqueio
de
conta

bancária

sem

comunicação

constitui

falha

na

prestação
de
serviço

ensejando

indenização

por

danos

morais
; d) a
retenção

indevida
de
valores

causou

desgaste

na

tentativa

administrativa
de
reavê-los
,
lhe

obrigando
a
buscar

judicialmente
o que
lhe
era de
direito
.
Requereu o provimento do recurso para condenar a parte

reclamada

ao

pagamento
de
indenização

por

danos

morais
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Dano moral.

A

indenização

por

dano
moral é um
direito
de
natureza

constitucional
(art. 5º, X, da CF),
sendo

certo
que a
pessoa

jurídica

também

pode
ser
vítima
de
dano
moral,
conforme

entendimento

consolidado

pelo
Superior Tribunal de Justiça,
por

meio
da
Súmula
227: “A
pessoa

jurídica

pode

sofrer

dano
moral.”

Contudo
,
diferentemente
da
pessoa

física
, que
pode

sofrer

dano
à
sua

honra

subjetiva
— o que
acarreta

ofensa
à
dignidade
,
imagem
,
caráter
,
bem

como

sentimentos
de
dor
,
angústia
e
humilhação
—, o
dano
moral da
pessoa

jurídica
se
configura

quando

há

ofensa
à
sua

honra

objetiva
.

Nesse
contexto
,
destaca
-se que a
pessoa

jurídica

não

possui

capacidade
de
experimentar

emoções
, mas
mantém

reputação

perante

terceiros
, a qual
pode
ser
abalada

por

situações
que
afetem

seu

nome
.

Importa

ressaltar
que a
transação

discutida

nesta

ação

foi

firmada
entre a
parte

reclamada
e a
pessoa

jurídica
Thais Oliveira Morais (CNPJ 46.366.722/0001-65),
conforme

documento

juntado

no ID
304543866/PJe2.

Feita

esta

consideração
, no
caso

concreto
,
os

fatos

narrados

nos
autos
não

ensejam
o
dever
de
indenizar
,
uma

vez
que a
parte

reclamante

não

comprovou

abalo
no
nome

ou

na

imagem
da
pessoa

jurídica
,
capaz
de
afetar

sua

honra

objetiva
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 304543898/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025